Tribunal: TJMT
Processo: 1007247-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007247-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE NOBERTO MAXIMO - CPF: 097.587.144-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNO BRAZ MARQUES - CPF: 612.144.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOURADO MAGALHAES - CPF: 043.528.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADÃO DO SORVETE (VÍTIMA), LOURDES APARECIDA MARCOLINO - CPF: 957.011.171-20 (VÍTIMA), SHERIFF CONVENIÊNCIA (VÍTIMA), YASMIN DA COSTA GRACHET - CPF: 034.566.211-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157,
§2o-A, I E ART.157 CAPUT – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – FIXADO EM 7(ANOS), 9(NOVE)MESES, 10(DEZ)DIAS E 20(VINTE) DIAS-MULTAS
PROVIMENTO DO RECURSO.

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por JOSÉ NORBERTO MÁXIMO, objetivando a reforma do r. decisum proferido pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I (1o fato), e artigo 157, caput, (2o fato), praticados na forma do artigo 71, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa. (Id. 189053807).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões requer a readequação da pena de multa em proporcionalidade a pena de restrição. (Id. 189053825).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo apelante, por ser a solução justa que o caso reclama. (Id. 189053828).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento do recurso, assim sintetizando.

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Art. 157, §2o-A, I (1o fato), e art. 157, caput, (2o fato), praticados na forma do art. 71, todos do CP. Objetivase a retificação da dosimetria penal para que seja reduzida a pena de multa aplicada ao sentenciado em razão da suposta desproporcionalidade da sanção pecuniária. ACOLHIMENTO. Não observados os critérios de proporcionalidade da reprimenda pecuniária. Pena de multa fixada em patamar superior ao mínimo legal, apesar da análise favorável das circunstâncias do art. 59 do CP. Não analisado o critério de individualização da pena face a condição econômica do apelante. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso defensivo. “
(Id. 195400152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ NORBERTO MÁXIMO
objetivando a reforma do r. decisum proferido pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I (1o fato), e artigo 157, caput, (2o fato), praticados na forma do artigo 71, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa.

Emerge da exordial acusatória:

“(...)Consta dos autos, que no dia 18 de março de 2023, o denunciado adentrou o estabelecimento comercial “Sheriff Conveniência”, onde, passando-se por cliente (dissimulação), pediu um cigarro à funcionária, que, ao entregá-lo, foi surpreendida com o anúncio do assalto.

Com efeito, o denunciado colocou a mão por baixo da camiseta, determinou que a funcionária ficasse quieta, e exigiu que lhe fosse entregue o dinheiro do caixa, consistente no valor de R$545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais). Ato contínuo, denunciado deixou o estabelecimento levando a quantia em dinheiro e o maço de cigarro, sendo observado que ele saiu do local em uma bicicleta.

Diante disso, a polícia militar foi acionada e, de posse das características do autor do crime, iniciou as diligências para localizá-lo. Consta dos autos, que, pouco tempo depois, no bairro Don Ozorio, o implicado foi localizado conduzindo a bicicleta e detido ainda na posse da res furtiva, que foi entregue à vítima.

Consta que a funcionária Yasmin compareceu na delegacia de polícia e reconheceu pessoalmente o acusado como sendo o autor do crime.

A partir da captura do acusado, os policiais observaram que ele apresentava as mesmas características físicas e se utilizou do mesmo modus operandi de um crime de roubo ocorrido no dia 02 de março de 2023, no Atacadão do Sorvete, que foi registrado por câmeras de segurança.

Na ocasião, o denunciado chegou ao estabelecimento em uma bicicleta, onde, passando-se por cliente (dissimulação), pegou um pote de açaí. Ao chegar no caixa, empunhou uma arma de fogo e disse que se tratava de um assalto, subtraindo a quantia de R$227,00 (duzentos e vinte e sete reais), além da sobremesa, tendo deixado o local na aludida bicicleta, que foi apreendida por ocasião do segundo fato.

Importa registrar, que, em análise às imagens das câmeras internas de segurança (ID 113685737 – tempo de vídeo: 00’19’’ a 00’36’’), é possível observar que o acusado estava portando uma arma de fogo.

Registre-se, também, que ao ser interrogado em solo policial (ID’s 113688213 e 113689285), o denunciado confessou ambos os crimes.

Pelo exposto, DENUNCIO: JOSÉ NOBERTO Máximo como incurso no art. 157, caput, c/c art. 61, II, “c” (dissimulação), e art. 157, §2o-A, I, art. 61, II, “c” (dissimulação), na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal.(...)” (ID 189054171)

A defesa requer a readequação da pena de multa em proporcionalidade a pena de restrição

Para análise, entendo necessária a transcrição da sentença na parte pertinente:

“[...]

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 114218427, para
CONDENAR
o réu
José Noberto Máximo
, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1996, natural de Viçosa/AL, portador do CPF 097.587.144-73, filho de Josefa Delza Máximo, residente no Bairro Residencial Dona Neuma, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, atualmente segregado na Penitenciária da Mata Grande, como incurso na prática dos crimes descritos no
artigo 157, §2-A, I, (1o FATO) e artigo 157,
“caput”
, (2o FATO), na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal
.

Passo doravante a dosar a reprimenda, utilizando como parâmetro o crime mais grave, ou seja, o roubo descrito no 1o FATO.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes –
O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
não transcendem da normalidade.
Consequências –
A meu ver não foram graves, além do mais, o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal.
Comportamento das Vítimas –
Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito em
04 (quatro) anos de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, ainda que parcial, bem como, a agravante descrita no
art. 61, II, “c” (mediante dissimulação), do Código Penal
, já que restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado agiu de forma dissimulada, tendo em vista que, se passou por cliente do estabelecimento comercial, pois pegou um pote de açaí e ao chegar no caixa, empunhou uma arma de fogo e anunciou o assalto, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, porém,
verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo,
aumento
em
2/3
a pena aplicada, ficando ela em
06
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
.

V
erifico
também
a incidência no presente caso da
continuidade delitiva
, aplicando-se o disposto no art. 71
,
do Código Penal.

Tendo em mira que foram 02 (dois) crimes de roubo, praticados em oportunidades distintas, ambos consumados, foram cometidos em datas próximas (menos de 30 dias) e ainda utilizando-se do mesmo
modus operandi
, portanto, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e
majoro
a pena em
1/6
, ficando ela em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “
b
”, do Código Penal, fixo o
regime inicial
semiaberto
ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa
,
considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no
s
artigo
s
4
9 e 60, ambos do CP
,
bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade
(“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal)
,
fixo a pena em
93
(
noventa e três)
dias-multa, para a qual
, considerando a situação econômica do acusado,
atribuo o valor de
1/30
(
um trigésimo
) d
o
salário mínimo
, para cada
dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu José Noberto Máximo em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.(Id189053807)

No que tange a pena de multa – prestação de obrigação monetária perante o fundo penitenciário – cuida de valor fixado na sentença condenatória e calculado em dias-multa, cuja medida unitária não pode ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente à época do fato, nem superior a cinco vezes o salário.

Nos termos do art. 49, §§1o e 2o do Código Penal, impõe-se ao julgador observar a situação econômica do réu.

No caso dos autos, após análise da dosimetria, verifica-se que a pena de multa não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e em razão disso, deve ser readequada

Para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

Neste sentido:

[...] Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Assim, necessária sua readequação.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Pois vejamos:

Na primeira fase dosimétrica
: mantenho a pena base fixada no mínimo legal, ou seja 4(quatro) anos de reclusão, igualmente no mínimo da pena de multa previsto no art.49 do CP – 10 dias-multas

Na segunda fase dosimétrica
: mantenho a compensação feita pelo juiz sentenciante, aumentando 2/3 a pena cominada pela utilização de arma de fogo, fixando em 6(anos) ,8(oito) meses, e o pagamento de 17 dias-multas

Na terceira fase dosimétrica:
ao analisar
,
mantenho a majorante em razão da continuidade delitiva presente nos autos, e ambos os roubos foram consumados, aumentando 1/6 a pena cominada, fixando em 7(anos), 9(nove) meses e 10(dias), totalizando 20 dias-multas.

Aplicado o aumento de pena (2/3) referente ao emprego de arma de fogo, a pena privativa de liberdade foi fixada em em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses, fazendo a pena de multa fixar em 17 (dezessete) dias multa. Presente p concurso formal, aumenta-se a pena em 1/6, conforme sentença, totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Mantenho o regime inicial fixado e demais termos da sentença.

Por todo o exposto,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
José Norberto Máximo
apenas para readequar a quantidade de dias-multa

a pena privativa de liberdade, qual seja

07(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024